Tribunal: TJSP
Processo: 1003697-90.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Contrato de financiamento firmado em 16/01/2019 – Sentença de improcedência – Contrato com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Método composto e "Tabela Price" – Legalidade e regularidade (STJ, Súmula 541) – Ajuste livremente pactuado a não comportar substituição pelo

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Contrato de financiamento firmado em 16/01/2019 – Sentença de improcedência – Contrato com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal – Método composto e "Tabela Price" – Legalidade e regularidade (STJ, Súmula 541) – Ajuste livremente pactuado a não comportar substituição pelo método de capitalização simples (Método de Gauss) – Tarifas de abertura de crédito (TAC), e verba de serviços não especificados, não ajustadas no contrato a inviabilizar conhecimento dessas matérias – Sentença mantida – Recurso na parte conhecida desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e o NCPC, art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003697-
90.2020.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CÍCERO DIAS DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento, e majoraram
os honorários advocatícios, com observação, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003697-90.2020.8.26.0008 -Voto no 14858 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1003697-90.2020.8.26.0008
Apelante (s): Cícero Dias da Silva
Apelado (a,s): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Comarca: 4a Vara Cível do Foro Regional VIII Tatuapé
Juiz (a) 1o Grau: Mariana Dalla Bernardina
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14858
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional
Contrato de financiamento firmado em 16/01/2019 Sentença
de improcedência
Contrato com parcelas de valor fixo,
estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao
duodécuplo da taxa mensal Método composto e “Tabela
Price” Legalidade e regularidade (STJ, Súmula 541) Ajuste
livremente pactuado a não comportar substituição pelo método
de capitalização simples (Método de Gauss)
Tarifas de
abertura de crédito (TAC), e verba de serviços não
especificados, não ajustadas no contrato a inviabilizar
conhecimento dessas matérias Sentença mantida Recurso
na parte conhecida desprovido, e majorados os honorários
advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de
justiça e o NCPC, art. 98, § 3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 15/04/2020 (fls. 107/111), que julgou improcedente ação revisional de
contrato bancário e condenou o autor a arcar com custas, despesas processuais, e com
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada
gratuidade de justiça.
Apelo do autor (fls. 114/134) alegando, em síntese, ilegalidade
das cláusulas financeiras do contrato, prevendo anatocismo condenado, com aplicação
da “Tabela Price”, violando as normas do CDC, devendo ser aplicado o Método de
Gauss; e, impugna cobrança de tarifas de abertura de crédito, e serviços não
especificados no contrato. Pede provimento para modificação da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003697-90.2020.8.26.0008 -Voto no 14858 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
3
Contrarrazões às fls. 137/175.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 13/05/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade de
justiça concedida (fls. 20).
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”, de modo que os princípios de
proteção ao consumidor exigem sejam aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC autorizam
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada
“relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não implica em automática revisão
contratual, exigindo exame também diante da legislação bancária e da comum.
O autor firmou contrato de financiamento em 16/01/2019,
mediante pagamento de parcelas mensais e fixas. A taxa mensal de juros é de 1,25% e a
efetiva anual de 16,10%; e, CET anual de 23,15% (fls. 17).
Não há ilegalidade, abusividade ou onerosidade excessiva.
E, nesse sentido, há posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, conforme ementa abaixo descrita, relativa a recurso julgado no
regime dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C):
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA
EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003697-90.2020.8.26.0008 -Voto no 14858 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
4
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e
sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os
conceitos abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros
simples” e “taxa de juros compostos”, métodos usados na formação
da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do
contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas
processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que
não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: - “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.” - “A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4. Segundo o
entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência
não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos
da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que
decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas
contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e,
nessa extensão, provido” (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003697-90.2020.8.26.0008 -Voto no 14858 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
5
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe
24/09/2012) (g).
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. STJ sumulou:
Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
No caso, a mera circunstância de a taxa de juros mensal
multiplicada por doze não corresponder à taxa anual evidencia a adoção do método de
cálculo de juros compostos e não ilegal, indevida, ou onerosa capitalização geradora de
anatocismo condenado.
Veja-se entendimento de contrato similar:
“Acerca da taxa de juros capitalizados, a Segunda Seção adotou,
para os efeitos do art. 543-C do CPC, o entendimento de que 'A
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada' (2a Seção, REsp 973.827/RS, acórdão de minha relatoria,
DJe de 24.9.2012). No caso dos autos, houve previsão de taxa
mensal de 2,44% e de taxa efetiva anual de 33,59% (fl. 117). Dessa
forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual de juros
remuneratórios, tal como convencionada”. (STJ - AgRg no REsp
1.196.403/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti - Julgado em 26 de
fevereiro de 2013). (g)
Ademais, para o pagamento foram previstas parcelas de valor
fixo, não se cogitando igualmente da ocorrência de ilegal, indevida, ou onerosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003697-90.2020.8.26.0008 -Voto no 14858 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
6
capitalização de juros.
Nesse sentido, transcreve-se parte integrante do recurso acima
mencionado:
“1.5 Existência do anatocismo e a prática dos juros compostos.
Entendido o anatocismo tal como foi caracterizado, ele
somente existiria se após o vencimento de uma operação o
credor cobrasse juros sobre os juros vencidos e não pagos.
Vamos esclarecer melhor essa questão como exemplo de um
empréstimo de R$ 1.000,00 para ser quitado por R$ 1.225,00
no final de 9 meses. O anatocismo somente ocorreria se após o
vencimento, e num prazo inferior a 12 meses, o credor
cobrasse juros também sobre os juros de R$ 1.225,00. É
importante também observar a seguinte questão: o que muda
para o devedor ou credor saber, que no exemplo mencionado,
a operação custa 2,5% ao mês se calculada a juros simples ou
2,28% se calculada a juros compostos? Para efeitos legais, os
dados relevantes são o valor do empréstimo, o valor de resgate
e o vencimento; entendo que o critério utilizado para obtenção
do valor dos juros é absolutamente secundário!' (extraído do
trabalho 'Conflitos Judiciais Envolvendo Conceitos Básicos de
Matemática Financeira')”.
E quanto à aplicação da “Tabela Price”, esta não se confunde
com atualização monetária e nem com capitalização porque é a decomposição de um
valor principal ao longo do prazo contratual e com a incidência da taxa de juros
pactuada, também decomposta ao longo do prazo contratual para fins de apuração do
valor da prestação.
Segundo preleciona Arnaldo Rizzardo: “pelo sistema da
“Tabela Price”, também conhecido como Sistema Francês de Amortização, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003697-90.2020.8.26.0008 -Voto no 14858 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
7
prestações mantêm um valor uniforme desde o início até o final do contrato. As
prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento”
(Contratos de Crédito Bancário, 9a ed., São Paulo, RT, 2010, pág. 143).
Tal método é, enfim, a amortização do principal e juros, tendo
por finalidade a eliminação ao término do contrato de qualquer valor a título de resíduo,
observada ainda nos cálculos a atualização monetária.
Neste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é entendimento
de que a utilização da “Tabela Price” não acarreta anatocismo: “Não há vedação para
utilização da Tabela Price, método consagrado de financiamento em que cada
prestação é composta de duas parcelas distintas, uma referente aos juros e outra
ao capital emprestado, sendo que de inicio a dos juros é maior que a do capital,
invertendo-se essa equação ao longo do contrato. No entanto, o anatocismo,
incidência de juros sobre o capital acrescido de juros do período anterior, não ocorre
na Tabela Price porque a cada mês os juros cobrados incidem sobre um capital
menor, em virtude da dedução da parcela referente ao capital.” (Ap.
0011964-29.2006.8.26.0309, Rel. Des. JOVINO DE SILOS, j. 13.08.2013, TJSP, 16a
Câm. Dir. Privado).
Inviável substituição pelo Método de Gauss, como pedido.
Por fim, não há no contrato e no específico das cláusulas
referente às características da operação e CET (fls. 17), previsão de contratação e
cobrança de tarifa de abertura de crédito (TAC), e de serviços não especificados, razão
pela qual não se conhece dessas matérias e questões.
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
E, por oferecidas contrarrazões, majoro os honorários
advocatícios para 15% (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a
condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003697-90.2020.8.26.0008 -Voto no 14858 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
8
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, na parte conhecida, e majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11),
observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)